Tribunal: TJES
Processo: 5004588-97.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Citação; Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5004588-97.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO – MANDADO DE CITAÇÃO NÃO JUNTADO – DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NÃO VERIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

1
.
A
impugnação do Impetrante se dá acerca do fato de que, após o recebimento da denúncia, o réu não foi citado e nem o mandado de citação foi juntado aos autos como cumprido até a realização da audiência de instrução e julgamento.

2.

É certo que a citação tem por finalidade dar ao réu a ci
ê
ncia da acusação que lhe recai, salvaguardando o respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Tratando-se do âmbito penal, ainda, deve-se observar os ditames dos arts. 351, 352, 353 e 360 todos do Código de Processo Penal.

3.
Contud
o
, segundo a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
ainda que não completado o rito próprio previsto
como
o adequado
para o seguimento do
procedimento, não há nulidade quando se atinge as finalidades a que
o processo se destina
.

4
.
Habeas Corpus conhe
c
ido
.
Ordem
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
conhecer

e
denegar
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004588-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA PLAISANT DUARTE e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5004588-97.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de
Habeas Corpu
s

com pedido liminar
impetrad
o

em favor do paciente
JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS
,
contra o ato coator praticado pel
o
M.M. Ju
ízo
de Direito da
3
ª
VARA CRIMINAL DE
LINHARES-
ES
,
que
não acatou o feito a ordem, em audiência de instrução e julgamento (em 26/05/2022, na plataforma zoom), vez que marcou AIJ sem o denunciado ser citado na forma dos arts. 353 e 360 do CPP
.

Narra o impetrante qu
e a magistrada
a quo
recebeu a denúncia sem o réu ser citado e, sem a juntada do mandado de citação, designou audiência de instrução e julgamento para 26/05/2022
.

Realizada a audiência antes da citação, houve o ferimento ao contraditório e à ampla defesa, de modo que se requer a nulidade absoluta dos atos processuais e a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, tendo em vista que o crime supostamente praticado não ser de grave ameaça, nem violento.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
em

Id. nº
5004588
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
3022621
)
opinando
pela denegação d
a ordem de Habeas Corpus
.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 10 de agosto de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5004588-97.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
cuidam
os autos de pedido de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrad
o

em favor do paciente
JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS
,
contra o ato coator praticado pel
o
M.M. Ju
ízo
de Direito da
3
ª
VARA CRIMINAL DE
LINHARES-
ES
,
que
não acatou o feito a ordem, em audiência de instrução e julgamento (em 26/05/2022, na plataforma zoom), vez que marcou AIJ sem o denunciado ser citado na forma dos arts. 353 e 360 do CPP
.

Narra o impetrante qu
e a magistrada
a quo
recebeu a denúncia sem o réu ser citado e, sem a juntada do mandado de citação, designou audiência de instrução e julgamento para 26/05/2022
.

Dessa forma, r
ealizada a audiência antes da citação, houve o ferimento ao contraditório e à ampla defesa, de modo que se requer a nulidade absoluta dos atos processuais e a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, tendo em vista que o crime supostamente praticado não ser de grave ameaça, nem violento.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
em

Id. nº
5004588
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
3022621
)
opinando
pela denegação d
a ordem de Habeas Corpus
.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante em 03/03/2022, em Linhares-ES, enquanto transportava no veículo HYUNDAI IX 35, placa-2267, 1 (uma pistola) de calibre 9mm (glock), com numeração suprimida/raspada, carregada com 17 (dezessete) munições em um carregador reserva da marca CDC, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma mochila com a quantia de R$ 22.122,00 (vinte e dois mil cento e vinte e dois reais).

Na ocorrência, o Acusado admitiu ter recebido R$ 600,00 (seiscentos reais) para transportar a quantia apreendida e
a
arma de fogo até o município da Serra-ES.

Assim, o Paciente foi denunciado com base nos arts.
16, caput c/c
§
1°, inciso IV, da Le
i
n
º
10.826/2003 c/c artigo 10 da Le
i nº
9.613/98 c/c artigo 29, caput, c/c artigo 61, inciso
II
, alínea "j" c/c artigo 69, todos do Código Penal.

Pois bem.

Em relação à marcha processual do feito, tem-se que a Audiência de Custódia foi logo realizada em 04/03/2022, momento em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Logo em 01/04/2022, a denúncia foi recebida e a Audiência de Instrução e Julgamento
foi marcada em 06/04/2022 para ser
realizada em 26/05/2022.

Nesse sentido, a impugnação do Impetrante se dá acerca do fato de que, após o recebimento da denúncia, o réu não foi citado e nem o mandado de citação foi juntado aos autos como cumprido,
em período anterior à
realização da audiência de instrução e julgamento.

Ocorre que, analisando o conteúdo dos autos, mormente as peças processuais acostadas pela douta magistrada, vislumbro
que
o mandado citatório foi emitido em 04/04/2022 e cumprido em 12/04/2022, diante do Id. nº 3004376, pág. 53/54.

Além disso, ainda que não houvesse comprovação da citação aos autos, conforme fica claro da narração dos fatos pelo próprio Impetrante, ao juntar
sua
procuração
ao feito
, este teve conhecimento da audiência designada e nela compareceu, através da plataforma “Zoom”.

Inclusive, extrai-se dos autos que o presente causídico havia apresentado defesa prévia, como se observa em Id. nº 3004376, pág. 45/49, em data contemporânea à expedição do mandado citatório (05/04/2022).

É certo que a citação tem por finalidade dar ao réu a ci
ê
ncia da acusação que lhe recai, salvaguardando o respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Tratando-se do âmbito penal, ainda, deve-se observar os ditames dos arts. 351, 352, 353 e 360 todos do Código de Processo Penal.

Contud
o
, segundo a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
ainda que não completado o rito próprio previsto
como
o adequado
para o seguimento do
procedimento, não há nulidade quando se atinge as finalidades a que
o processo se destina
.
Senão, vejamos:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO CAUTELAR TRÁFICO DE DROGAS NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO PENAL REALIZADA DE MODO DIVERSO MEDIDA SUFICIENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO ACOLHIDA JUSTA CAUSA EVIDENCIADA EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADOS GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1.
(...)

Contudo, ainda que não completado, regularmente, o rito próprio para a perfectibilização do procedimento, não há nulidade quando atingidas as finalidades a que se destina. 2. Assim, porque o paciente apresentou defesa prévia, bem como compareceu à audiência de instrução e julgamento, acompanhado da advogada constituída nos autos, não há nulidade a ser reconhecida.
3. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, situa-se no campo da excepcionalidade, adotado apenas quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a ausência de justa causa. Desse modo, exige-se a comprovação efetiva da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo da materialidade e autoria delitiva (RHC n. 74.318/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 1º/9/2016).
(...)
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210024020, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Como exposto, o acusado já havia apresentado defesa prévia/requerimento, além de ter participado da Audiência de Instrução e Julgamento da qual alega não ter sido citado
anteriormente
.

Desse modo, entendo que os atos processuais a partir do recebimento da denúncia foram válidos, pois, ainda que irregulares, atingiram de modo a função
a que lhe são
atribuída
s
.

Assim, não acolho o pedido para declarar a nulidade dos atos processuais a partir do recebimento da denúncia.

Por conseguinte,
em relação ao pedido de expedição do alvará de soltura, tendo em vista que o crime supostamente praticado pelo Paciente não se refere a grave ameaça ou violência, entendo por bem manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

R
eputo que
a
Dout
a
Magistrad
a
analisou as provas colhidas pela autoridade policial, bem como considerou as particularidades do fato e a gravidade em concreto do crime praticado pelo paciente.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pel
o
impetrante,
CONHEÇO do habeas corpus impetrado
e
DENEGO a ordem
.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5004588-97.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO – MANDADO DE CITAÇÃO NÃO JUNTADO – DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NÃO VERIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

1
.
A
impugnação do Impetrante se dá acerca do fato de que, após o recebimento da denúncia, o réu não foi citado e nem o mandado de citação foi juntado aos autos como cumprido até a realização da audiência de instrução e julgamento.

2.

É certo que a citação tem por finalidade dar ao réu a ci
ê
ncia da acusação que lhe recai, salvaguardando o respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Tratando-se do âmbito penal, ainda, deve-se observar os ditames dos arts. 351, 352, 353 e 360 todos do Código de Processo Penal.

3.
Contud
o
, segundo a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
ainda que não completado o rito próprio previsto
como
o adequado
para o seguimento do
procedimento, não há nulidade quando se atinge as finalidades a que
o processo se destina
.

4
.
Habeas Corpus conhe
c
ido
.
Ordem
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
conhecer

e
denegar
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 24 de agosto de 2022.

RELATOR